Tribunal: TJDFT
Processo: 0730483-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante esclarecido no derradeiro petitório coligido aos autos1, a Procuradoria da Fazenda Nacional fora equivocadamente cadastrada como parte por ocasião da interposição do vertente agravo de instrumento, porquanto a matéria que perfaz o objeto do recurso não detém natureza fiscal, ressoando estranha ao direito tributário e financeiro. Sob essa realidade, proceda a Secretaria às anotações e retificações cabíveis, alterando-se o polo passivo a fim de que passe a constar como parte agravada a União, órgão com atribuição para atuar no feito. Acudida essa diligência, intime-se a Procuradoria/Advocacia da União para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno no prazo legal. Acudidas essas diligências e expirado o interregno, com ou sem manifestação da agravada individualizada, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. I. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 42764520 (fl. 134).